Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735936-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANKLIN WILLIAN DE PINHO GUSMAO, JORDAN DIEGO LIMA SOUSA, MAISA VITORIA MILIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos, individualmente, por FRANKLIN WILLIAM DE PINHO GUSMÃO (ID 78903994), JORDAN DIEGO LIMA SOUSA (ID 78904003) e MAISA VITÓRIA MILIM (ID 78903998), postulando, as respectivas defesas, pela apresentação das razões recursais nesta instância, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Intimada, a defesa de Maisa e de Jordan apresentaram as razões recursais (IDs 79431323 e 79915690). Franklin, a seu turno, requereu a suspensão do processo, com base no art. 313, IX, do CPC c/c art. 7o-A, IV, da Lei n. 8.906/1994, tendo em vista o nascimento do filho de sua patrona, única advogada constituída, em 3.12.2025 (IDs 79385468 e 79385470). Passo a apreciar o pedido. As hipóteses de suspensão do processo previstas no art. 313 do CPC aplicam-se subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP. Dentre as causas de suspensão previstas no referido dispositivo legal encontra-se o parto da advogada ou a concessão de adoção, quando se tratar da única patrona da causa (inciso IX), mediante a apresentação da certidão de nascimento ou termo judicial que tenha concedido a adoção, suspendendo-se o processo pelo prazo de 30 dias a partir do fato gerador (§ 6o). Confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.” Extrai-se da certidão de nascimento juntada pela patrona que o parto ocorreu em 3/12/2025, findando o período de suspensão legalmente previsto em 2/1/2026. O pedido, portanto, deve ser indeferido sob essa ótica. Considerando que o prazo legal findou no curso do recesso forense, compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, conforme art. 798-A do CPP, deverá a patrona ser intimada para apresentar as razões de apelo no primeiro dia útil subsequente ao fim do recesso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2026 18:58:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator